Tribunal: STF
Processo: HC 256273
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 922.856/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se dos autos: 



    A acusação é a de que Kauê e Franklin, agindo em concurso entre si, com unidade de propósitos e identidade de desígnios, sempre visando a entrega a consumo de terceiros e sem autorização legal ou regulamentar, o primeiro trazia consigo 13 porções de crack, com peso líquido de 10,18 gramas (auto de constatação - fls. 65/74), e o segundo trazia consigo uma porção grande da mesma droga, com peso líquido de 4,56 gramas (auto de constatação - fls. 65/74), bem como vendeu a Carlos uma porção de crack, com peso líquido de 0,73 gramas (auto de constatação - fls. 65/74). 



    Consta, ainda, que desde data incerta até o dia 7 de outubro de 2021, por volta das 21h30min, na residência situada na Rua Francisco Ortim Ramos, nº 145, Residencial Benez, no Município e Comarca de Fernandópolis-SP, Carlos, consentiu que Kauê e Franklin utilizassem sua residência, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.



    [...]



    Na esteira, o decreto condenatório exsurge da firme e harmônica prova testemunhal acusatória, na palavra de Carlos Eduardo Marins e Márcio Reginaldo de Souza Albino, policiais militares, que afirmou que havia denúncias há cerca de 30 dias, sobre o uso de entorpecentes e traficância na residência de Carlos Eduardo. Em patrulha pelo local, visualizaram Kauê saindo da casa. O abordaram e encontraram com ele um pacote com, 12 pedras pequenas e uma pedra maior de crack. Indagado, ele afirmou que comprou a droga de Franklin, vulgo Gibi, e que iria revendê-la. Dirigiram-se à casa, q estava com o portão aberto. Quando Franklin e Carlos Eduardo viram os policiais, Carlos Eduardo obedeceu a ordem de parada e Franklin saiu em fuga, pulando muros e subindo em telhados. Com Carlos Eduardo foi encontrada uma pedra de crack, que ele disse ter recebido de Franklin. Franklin foi abordado na residência dos fundos, próximo a ele foi encontrada uma pedra de crack de 1 a 5 gramas e 39 reais. Na casa, no quarto de Carlos Eduardo, em uma cômoda, foi encontrado um prato com resquícios de crack, uma tesoura e sacos plásticos rasgados que haviam sido utilizados para embalar as drogas. Questionado, Carlos Eduardo relatou que cedia a casa para Franklin para o comércio de drogas. Franklin afirmou que apenas era usuário (fls. 414 - mídia). O policial Márcio acrescentou que Kauê relatou que usavam a residência para fragmentar a droga. Nos patrulhamentos realizados verificavam a movimentação de vários usuários que relatavam que adquiriam drogas na residência. Afirmou que os réus são conhecidos no bairro pela traficância.



    [...] 



    Por outro lado, os maus antecedentes foram corretamente reconhecidos com arrimo em condenações anteriores transitadas em julgado (processos nºs 0012438-40.2004.8.26.0189 e 0016048-77.2008.8.26.0576 fls. 182/185), sendo que o aumento da pena em 1/6 mostra-se razoável, restando a pena-base fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa. Em segunda fase, igualmente correta a incidência da agravante da reincidência, reconhecida com arrimo em condenações anteriores não atingidas pelo lapso depurador (processos nºs 0000011-68.2018.8.26.0561 e 0000029-26.2017.8.26.0561, fls. 180/182).



    [...]



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferida liminarmente pelo Desembargador relator.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



      PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Impetrado o habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador, constata-se a ausência de deliberação colegiada que pudesse estabelecer a competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O não exaurimento da instância de origem impõe o não conhecimento da impetração, impossibilitando a análise do pedido por este Tribunal Superior, conforme precedentes. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a decisão monocrática proferida na origem afastou, de forma fundamentada, a tese defensiva de nulidade no feito, consignando a regularidade da condenação imposta ao agravante. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “o que se tem aqui como prova é violador da inviolabilidade domiciliar (inc. XI do art. 5º) e não poderia ter legitimado uma condenação válida (inc. LVI do art. 5º), de modo que, agora, deve-se absolver o paciente, com desconstituição do trânsito em julgado (art. 626 do CPP), via concessão de HC”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se observa da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta ação não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que “o não exaurimento da instância de origem impõe o não conhecimento da impetração”. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Se não bastasse, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente